Tribunal: TJSP
Processo: 1500743-39.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença – Exercícios de 2012, 2013 e 2014 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III, §1o – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500743-39.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada F A RIBEIRO
INFORMATICA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso,vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 5° Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.069.
Apelação no 1500743-39.2017.8.26.0066.
Apelante: Prefeitura Municipal de Barretos.
Apelada:
F A Ribeiro Informatica Me.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Taxa de Licença
Exercícios de 2012, 2013 e 2014 Intimação pessoal via portal
eletrônico para dar andamento ao feito Inércia da exequente
Extinção do processo por abandono CPC, art. 485, inciso
III, §1o Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença extintiva da execução fiscal
de Taxa de Licença, dos exercícios de 2012, 2013 e 2014, nos termos do
art. 485, III, §1o, do CPC. Inconformada, a apelante requer o
prosseguimento do feito, alegando que os autos jamais ficaram paralisados,
e que a demora na localização do devedor decorre quase sempre por culpa
do próprio executado, que não mantém atualizado o cadastro junto ao
Fisco Municipal, inexistindo negligência de sua parte. Aduz, ainda, que em
se tratando de abandono, o art. 485, §1o, do CPC, exige intimação pessoal,
por oficial de justiça, o que não ocorreu no caso dos autos.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, sem resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento
ao processo, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que se refere ao representante da Fazenda Pública,
o artigo 183, §1o, do mesmo diploma legal, determina que a intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico (grifado), de modo
que a intimação via portal eletrônico atende ao comando legal, como já
decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

IPTU
Exercícios de 2012 a 2015 - Município de
Barretos - Irresignação do Município em face da
extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do
CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do
portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito -
Descumprimento - Abandono da causa configurado
Precedentes - Sentença mantida Recurso improvido
(Apelação no 1505493-21.2016.8.26.0066; Relator
REZENDE SILVEIRA; 15a Câmara de Direito
Público; Julgamento: 24/09/2019).
No caso, a Fazenda Pública foi devidamente intimada
para promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, inciso III,
§1o, do CPC (fls. 27/28), inclusive com a advertência de extinção do
processo, sobrevindo a extinção do feito por abandono, ante a inércia da
exequente.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8226
Apelação Cível no 1500743-39.2017.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Prefeitura Municipal de Barretos
Apelado: F A Ribeiro Informatica Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto, dava provimento ao apelo da Municipadade.
Data máxima vênia, votei vencido divergindo da Douta
maioria que negava provimento ao recurso do Município.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Barretos, nos autos de Execução Fiscal por ela movida contra F. A.
Ribeiro Informática - Me, em face da r. sentença de fls. 21/22, que extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, § 1o, do CPC/2015, pois configurado o
abandono da causa.
Inconformado, o Município apelante assevera ter tomado “...
todas as providências para dar andamento ao feito, jamais se quedando inerte sem
causa...”, de modo que a não ocorrência de citação e a não localização de bens “...
decorrem de culpa do próprio devedor, que não manteve atualizado (sic) seus dados
junto ao Município, obrigando-o a efetuar infindáveis diligências a fim de localizá-los,
onerando ainda mais os assoberbados cartórios judiciais...”. Acenando, n’outro aspecto,
com a inexistência de um “processo judicial eletrônico” propriamente dito, defende que
“... não se pode imputar à Fazenda Pública as consequências da falta de estrutura
tecnológica que deveria ser mantida pelo TJ, o que impõe, até a estruturação real do PJe
pelo TJ local, a realização de intimações verdadeiramente pessoais, por meio de oficial
de justiça, ao menos no caso de extinção por abandono...”, o que estaria em consonância
- complementa - com o § 1o do art. 485 do CPC. Buscava o provimento ao recurso, com
a reforma da r. sentença e regular prosseguimento da ação executiva.
Recebido e processado o tempestivo recurso, subiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos sem contrarrazões, por falta de representação (cf. fls. 41).
Depreendeu-se do processado que a Municipalidade de
Barretos ajuizou Execução Fiscal, em face de F. A. Ribeiro Informática - Me,
objetivando a cobrança de débitos relativos a Taxas de Licença dos exercícios de 2012 a
2014, conforme Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/04.
Digitalizado ao feito o AR (negativo) que se vê a fls. 07, a
Municipalidade foi intimada, via portal eletrônico, para se manifestar em termos de
pesquisa de endereços (fls. 09), o que não ocorreu no respectivo prazo legal (fls. 10).
Posteriormente, a exequente postulou o “... bloqueio de
contas/investimentos...” em nome da executada (fls. 11), determinando-lhe o D. Juízo a
quo, no entanto, que providenciasse o endereço atualizado daquela (fls. 17/18).
Encaminhado o ato judicial ao portal eletrônico (fls. 19),
quedou-se inerte, uma vez mais, a Fazenda Pública (fls. 20), sobrevindo, ato contínuo, a
r. sentença extintiva, objeto do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera, em verdade, a irresignação municipal.
Consoante sustentado pela Municipalidade apelante, não se
vislumbra, na hipótese, o abandono da causa. Isso porque, a teor do art. 485, inciso III, §
1o, do CPC/2015, diploma processualista que tem aplicação subsidiária às execuções
fiscais, são necessários, para tanto, os seguintes pressupostos: o abandono da causa por
mais de 30 (trinta) dias e, após, a intimação pessoal para suprimento da falta em 5
(cinco) dias, cumprindo ainda ressaltar que a Fazenda Pública tem prazo em dobro para
todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o decisum
recorrido está eivado de nulidade, porquanto a Municipalidade não foi intimada
pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo, consoante dispõe o
apontado § 1o do art. 485 do CPC/2015, de acordo com o qual:
“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para todos os atos
processuais, a propósito, é prerrogativa que decorre do art. 25 da Lei de Execução
Fiscal.
Tal garantia também se coaduna à lógica da vedação da
“decisão surpresa”, preconizada no art. 10 do Codex processualista. Cite-se, a respeito,
valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o juiz não
está jungido a aguardar a provocação de interessado para
extinguir a relação processual abandonada pela parte.
Verificada a paralisação por culpa dos litigantes, de ofício
será determinada a intimação pessoal da parte (ou
partes), na forma recomendada pelo § 1o do art. 485. E,
não sanada a falta, decretará a extinção, mesmo sem
postulação do interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual
civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.).
Nesse aspecto, in concreto, extrai-se dos autos que o
despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o prosseguimento da
demanda somente foi encaminhado para intimação via portal eletrônico, contrariando os
dispositivos legais mencionados, a ensejar o afastamento do decreto de extinção por
abandono.
Em caso semelhante, esta E. Corte manifestou o mesmo
entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 485, III do CPC - Necessidade de intimação pessoal
da parte - Artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil -
Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito -
Recurso provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data do
Julgamento: 09/08/2018).
Era de rigor, portanto, a anulação da r. sentença, por ofensa
ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, pelo meu voto dava provimento ao apelo da
Municipalidade para anular a r. sentença e determinava que os autos retornassem ao
Juízo de origem, impondo-se o regular prosseguimento da ação executiva em seus
ulteriores termos.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
1391CE4D
4
7
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
139CB30C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500743-39.2017.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.